Tribunal: STF
Processo: ARE 1564600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (CP, ART. 171, § 2ºA) E ESTELIONATOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSOS (CP, ART. 171, §§ 2º-A E 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA. APREENSÃO DE DIVERSOS CARTÕES E DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO. CONFISSÃO.



    2. CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL PARA O COMETIMENTO DOS DELITOS. PLANEJAMENTO PRETÉRITO.



    3. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.



    4. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE (CP, ART. 65, III, "D").



    5. PENA DE MULTA. SIMETRIA COM A SANÇÃO CORPORAL.



    6. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). HABITUALIDADE CRIMINOSA.



    1. Os dizeres das vítimas, dando conta que entregaram os cartões de crédito para um suposto funcionário do banco, que estava com crachá de identificação, porquanto receberam ligações de representantes da instituição financeira informando que os cartões haviam sido clonados e, logo após o agente recolher os cartões, foram efetuadas transações bancárias consistentes em saques de valores; corroborados pelo relato de um agente público, que asseverou que o agente foi identificado logo após tentar aplicar novo golpe contra outra vítima e que com ele foram apreendidos, dentre outros objetos, 16 cartões bancários e um crachá de identificação falso, além do que ele confessou a prática delitiva durante a abordagem policial; e se o denunciado confirmou à autoridade policial que, se passando por funcionário de instituição financeira, praticou diversos golpes patrimoniais; estão comprovadas a autoria e a materialidade das condutas imputadas ao acusado.



    2. É viável a valoração negativa da culpabilidade se há comprovação de que houve o deslocamento interestadual para a prática dos ilícitos e planejamento pretérito para suas implementações.



    3. Não há inconstitucionalidade na valoração dos maus antecedentes e da reincidência com base em condenações anteriores, porquanto foram recepcionadas pela Constituição Federal e estão ligadas ao princípio da individualização da pena.



    4. Faz jus à atenuante pela confissão espontânea o acusado que admitiu os fatos a ele atribuídos perante agente da polícia civil e no momento em que foi ouvido pela autoridade policial.



    5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, em observância ao critério trifásico.



    6. Não se reconhece a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato quando, em que pese idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, há informações nos autos dando conta que a prática de atividade criminosa pelo acusado se trata de algo habitual, uma vez que ele é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, foram apreendidos diversos cartões de terceiros em sua posse, já foi ccondenado recentemente pela mesma prática delitiva em outro processo e também foi denunciado pela prática de outros delitos contra o patrimônio.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA ALTERADA DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente